Tribunal: STF
Processo: ARE 1085710
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Direito Processual Civil. 2. Execução contra a Fazenda Pública. 3. Levantamento de valor incontroverso. Possibilidade. 4. Controvérsia suscitada depende de incursão no acervo fático-probatório dos autos. 5. Recurso manifestamente protelatório. 6. Aplicada multa por litigância de má-fé. 7. Agravo a que se nega provimento.